Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712971-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDINEUSA SOUSA BRITO RECORRIDO: MARIA GLESSIMAR FONSECA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO. PRESERVAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Demonstrada a existência de união estável entre executado e embargante, é possível o seu reconhecimento incidental. O regime da comunhão parcial de bens é caracterizado pela integração do patrimônio adquirido pelos cônjuges na constância da união e, nos termos do artigo 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil, o patrimônio da comunhão responde pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. No caso concreto, revela-se cabível a manutenção dos atos constritivos realizados sobre bens registrados em nome da companheira do executado, mesmo que aquela não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. Nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, 373, inciso I, ambos do CPC, 1.723, 1.725, ambos do Código Civil, e 1o a 5o, todos da Lei 9.278/1996, defendendo a inviabilidade do reconhecimento de união estável e partilha de bens em “ação de execução e/ou embargos de terceiros, sem pedido do suposto convivente e ingresso com ação ordinária”. Argumenta, também, que ao credor falece legitimidade ativa para pleitear o aludido reconhecimento de união estável que, ademais, sequer teria sido comprovada nos autos. Colaciona ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação à tese de ilegitimidade ativa do credor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.637.573/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 18, 373, inciso I, ambos do CPC, 1.723, 1.725, ambos do CC, e 1o a 5o, todos da Lei 9.278/1996, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “A sentença vergastada reconheceu incidentalmente a existência de união estável entre o executado JORGE RODRIGUES DE SOUZA e a embargante EDINEUSA SOUSA BRITO (...)Analisando detidamente os autos, observo que, de fato, consta nos autos certidão de União Estável datada de 28/02/2007. Nela, Jorge Rodrigues de Souza declarou que convive em União Estável com Edineusa Sousa Brito, desde o dia 25/12/1991, e que ambos residiam no Condomínio Nova Colínea, Sobradinho (...) Este reconhecimento mostra-se de acordo com as provas dos autos. Na escritura pública de ID 34954706, lavrada em 28/02/2007, JORGE RODRIGUES DE SOUZA declarou que desde o dia 25 do mês de dezembro do ano de 1991, convive em "Regime de Uniâo Estável" com EDINEUSA SOUSA BRITO, brasileira, solteira, analista de sistemas, portadora da identidade RG n° 1.328.149-SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o n° 540.113.701-00, residente e domiciliada no mesmo endereço do ora Outorgante Declarante. Embora a escritura pública tenha sido lavrada apenas pelo executado, é importante elemento de prova quanto à união estável, mormente porque ambos possuem um filho em comum, JORGE RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, conforme informação constante do ID 34954729. Além disso, a própria embargante/apelada confirma que manteve união estável com JORGE, embora afirme que esta se encerrou em 2014. Todavia, essa alegação não foi comprovada (...) Diante da união estável constatada e da aplicação do regime de separação parcial, os bens adquiridos após 25/12/1991 pertencem aos dois, independentemente em nome de qual dos companheiros estejam registrados (...) o fato de a companheira do devedor não ser parte no processo não impede a constrição de bens de sua titularidade, competindo a ela o ônus de alegar e provar que a dívida não poderia recair sobre seu patrimônio, seja pelo regime de bens adotado na união, seja porque o débito contraído pelo companheiro não resultou em benefício da família” (ID. 38999413). E, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, o colegiado manifestou no sentido de que: “Sobre a alegada ilegitimidade do credor para ajuizar ação de reconhecimento de união estável, cabe destacar que a presente demanda consiste em embargos de terceiro opostos por EDINEUSA SOUSA BRITO, nos quais busca afastar constrições realizadas na execução (Processo no 0730125-42.2017.8.07.0001) ajuizada por MARIA GLESSIMAR FONSECA SOARES em desfavor de JORGE RODRIGUES DE SOUZA. Diante deste contexto, houve a apreciação de existência de união estável entre EDINEUSA e JORGE apenas de forma incidental, para fins de julgar o afastamento ou não das penhoras realizadas (...) a alegação de ausência de definição do período e acervo patrimonial comum pertencente a JORGE e EDINEUSA, e respectiva partilha, não procede, pois o objeto dos presentes embargos de terceiro são constrições realizadas, e não a declaração de união estável” (ID. 41304304) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029